Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715672-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEAT BR PROVEDORES DE CONTEUDO LTDA AGRAVADO: FEAT MUSIC PUBLICIDADE LTDA, MARIANA HAMAR VALVERDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FEAT BR PROVEDORES DE CONTEÚDO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido por FEAT MUSIC PUBLICIDADE LTDA e MARIANA HAMAR VALVERDE, pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela recorrente, onde discute a incidência da multa diária objeto da execução. Requer a agravante, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando que se encontra inativa e que não realiza suas atividades empresariais desde o ano de 2022, conforme balancetes colacionados aos autos. Quanto ao objeto do recurso, defende ser indevido o pagamento da multa diária por falta de intimação pessoal para dar cumprimento à decisão judicial que havia determinado a incidência da cominação, a fim compelir a agravante a deixar de usar marca de titularidade da primeira agravada, vindicando aplicação do entendimento firmado na Súmula no 410 do STJ. Afirma que não pode ser considerada válida a intimação da recorrente a respeito do deferimento da tutela de urgência à agravada no início do processo, pois a diligência foi cumprida por meio de aplicativo de celular. Defende, ainda, que “...mesmo que se considerasse a citação válida, o mandado de citação (ID 158201034 dos autos originários) apenas cientificou a empresa executada da existência da ação, não havendo qualquer menção à multa. Ou seja, não foi cumprida a exigência de intimação pessoal para que o devedor tivesse ciência inequívoca das astreintes.” Alega, ainda, que que a sentença proferida nos autos de origem não determinou ou quantificou a incidência das astreintes, limitando-se a fixar nova cominação, sem realizar qualquer apuração concreta sobre o descumprimento da ordem judicial. Aduz que o fato de ter sido revel na fase de conhecimento gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pela parte agravada, mas não impede que discuta a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta a possibilidade de revisão do valor das astreintes, ainda que fixadas em decisão passada em julgado, argumentando que “...o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o valor das astreintes, previstas no art. 536 do Código de Processo Civil é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ao julgador ou ofensa à coisa julgada.” Tece extensa argumentação jurídica sobre os fatores que podem influenciar na revisão da multa diária, defendendo haver excesso na multa arbitrada pelo Juízo de origem, desvirtuando sua finalidade, pois não foram observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de ter sido aplicada em razão da fixação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação. Apontando violação aos arts. 345, IV, 525, §1o, III e 537, § 1o, II do CPC, ao argumento de que a agravada não comprovou o descumprimento da obrigação, tendo apresentado prints de tela do computador sem valor probatório, enquanto a agravante teria comprovado o cumprimento da obrigação pela apresentação de ata notarial, onde está registrado o fim do uso da marca reivindicada pela parte recorrida. Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que e o periculum in mora consiste no risco de sofrer atos expropriação patrimonial. Comesses argumentos, requer: “1) Seja concedida a gratuidade de justiça à Agravante; 2) Em antecipação de tutela recursal, seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, para que seus efeitos sejam totalmente suspensos até deliberação final deste recurso, impedindo a realização de atos expropriatórios contra a Agravante; 3) Ainda em antecipação de tutela recursal, que seja reformada a decisão agravada para se reconhecer a inexigibilidade da multa, por ausência de intimação pessoal do devedor e pelo cumprimento da obrigação, além de falta de comprovação do marco inicial da cobrança; 4) A confirmação da tutela concedida para, ao final, reformar a decisão agravada, para que seja reconhecida a inexigibilidade da multa. Subsidiariamente, que a multa seja revogada ou abaixado o valor.” O pedido de justiça gratuita foi indeferido na decisão de ID 58261837, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. Embargos de declaração rejeitados na decisão de ID 59140128. A agravante promoveu o recolhimento do preparo recursal no ID 59480220. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, mostrando-se provável o provimento do recurso. Cumpre destacar inicialmente que é desprovida de sustentação a alegação de falta de citação da agravada na fase de conhecimento, e não procede a alegação de que haveria nulidade da citação, por ter sido a diligência cumprida por meio de aplicativo de celular. Quanto ao meio adotado pelo Oficial de Justiça para proceder à citação, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros similares para essa finalidade, desde que: 1) detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; 2) contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; 3) tenha atingido sua finalidade, não gerando prejuízo concreto ao réu. Nesse sentido, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS WHATSAPP. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8o E 926 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE SE INVESTIGAR SE O ATO VICIADO ATINGIU PERFEITAMENTE O SEU OBJETIVO E FINALIDADE, QUE É DAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO RÉU A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PARA EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE. (...) 4. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8o da Resolução no 354/2020. 5. Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que: (i) a legislação existente atualmente não disciplina a matéria; e (ii) é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados. 6. A Lei no 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS no 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo. 7. A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização legal e não obedece às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos. 8. A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado. 9. As legislações processuais modernas tem se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas. 10. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade. 11. O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. 12. A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu. (...) (REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023.) A análise dos autos revela que a empresa agravante foi pessoalmente citada, mediante contato travado por Oficial de Justiça através de e-mail (ID 159114127 e 159114128), e por meio do aplicativo WhatsApp, com identificação adequada de que o contato era mantido com representante da empresa recorrente, que confirmou o recebimento do mandado e citação, conforme certidão de ID 159114126 e arquivos de mídia de ID 159114130 e seguintes dos autos de origem. A diligência também atingiu sua finalidade, pois apesar de ter sido revel e de não ter constituído advogado na fase de conhecimento, a agravante deixou de utilizar a marca reivindicada pela agravada, reclamando apenas que não foi cientificada do deferimento da antecipação de tutela em favor da agravada, ou sobre a fixação de astreintes. Ocorre que, para além da regularidade da citação, a análise detida dos autos revela que assiste razão à recorrente quanto afirma que não houve intimação especifica a respeito da decisão liminar ou do arbitramento da multa cominatória. Constata-se que ao despachar a petição inicial, o Juízo de origem deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravada, “...para determinar à ré que se abstenha de utilizar a marca “feat.” para a promoção do serviço de intermediação de artistas e consumidores para encomenda de vídeos, retirando a marca de todas as mídias no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00 limitado a R$100.000,00” (ID 145529402).” Mas houve grande dificuldade para proceder a citação e à intimação da parte ré, o que demandou a realização de diversas diligências. Foram expedidos diversos mandados de citação e de intimação da decisão liminar, que se apresentavam completos e regulares, fazendo referência expressa à citação para apresentar contestação e à concessão da tutela de urgência, com a fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento (ID 145700665 a 154089953). Ocorre que houve erro por parte da secretaria do Juízo ao proceder a última expedição do mandado de citação no início da fase postulatória, justamente aquele que restou cumprido por meio eletrônico através de Oficial de Justiça. Com efeito, verifica-se que o mandado efetivamente cumprido, acostado no ID 158201034, foi expedido apenas como “Mandado de Citação”, mencionando somente o prazo para apresentar contestação, sem fazer qualquer menção à decisão concessiva de tutela antecipada ou sobre a fixação de astreintes em desfavor da recorrente. Os arquivos apresentados a respeito do cumprimento da diligência a partir do ID 159114130 revelam que o ato de comunicação judicial se limitou à citação para apresentar contestação, sendo este também o único ato certificado pelo Oficial de Justiça, confira-se: “Certifico que, em cumprimento ao presente mandado judicial, em 17 de maio de 2023, às 17h37, CITEI o (a) Sr. (a) Feat BR Provedores de Conteúdo LTDA, por meio do aplicativo Whatsapp (n. +55 61 9679-6682), acerca da ação em face do (a) mesmo (a) ajuizada, encaminhando-lhe o Mandado de Citação por meio do supramencionado aplicativo. Em atenção ao que determina o artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020, informo a este d. Juízo, que no momento em que enviei mensagem ao requerido, este se identificou, confirmando se tratar dele própria, confirmou haver devidamente recebido os documentos que lhe foram enviados. Segue, em anexo, os prints das mensagens trocadas com o (a) requerido (a). Diante do exposto, recolho o mandado para as providências legais.” (ID 159114126 - g.n.) Assim, à toda evidência, não foi realizada a intimação pessoal da agravante para dar cumprimento à decisão que fixou a multa diária objeto da execução, o que não se pode presumir apenas pela efetivação isolada do ato de citação de réu revel, que não constituiu advogado nos autos, realizado por mandado que não observa as exigências contidas no art. 250, III e V, do CPC, in verbis: Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá: I - os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências; II - a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução; III - a aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver; IV - se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público, à audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento; V - a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória; VI - a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz. Desasas apreensões, se constata a probabilidade de provimento do recurso, considerando os termos da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Nesse contexto, justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente diante do risco de que a agravante passe a sofrer atos constritivos para o pagamento de multa diária que pode ter a incidência revista no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão a decisão agravada e da execução originária até julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator